Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-76.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSUMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. LEI No 14.010/2020.
1. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial lastreado em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 206, §3o, VIII do Código Civil.
2. Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano uma única vez.
3. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
4. É desnecessária a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, bastando que lhe seja oportunizada a manifestação acerca da questão relacionada a prescrição intercorrente, assim como feito na espécie.
5. Considerando a suspensão dos prazos prescricionais determinada pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020 durante o período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, o interregno remanescente deve ser contabilizado para fins de aferição da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e provido.